Tribunal: TJDFT
Processo: 0008335-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VALOR DA PARCELA. ERRO MATERIAL NO CONTRATO. CORREÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO. ART. 397 C/C ART. 407 DO CC. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. BIS IN IDEM. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE.

Prevendo o contrato objeto da ação de execução o termo da obrigação, a constituição da mora se dá com o inadimplemento no respectivo vencimento, sendo os juros de mora devidos a partir daí, na forma do art. 397 c/c o art. 407, ambos do CC.

É incabível a cobrança de honorários advocatícios da fase de conhecimento na hipótese de execução de título extrajudicial, uma vez que inexiste título executivo judicial a embasar a cobrança.

Não são cabíveis honorários em desfavor do executado em caso de rejeição parcial ou total dos seus embargos à execução, sob pena de incidirem, contra a mesma parte, dois honorários na mesma fase processual, tendo em vista que são fixados honorários advocatícios no início da ação de execução.

Havendo a reforma da sentença ante o provimento do recurso principal, resta prejudicado o julgamento do recurso adesivo que impugna provimento jurisdicional que não mais subsiste.